Tribunal: TJDFT
Processo: 0717107-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717107-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BELARO COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA. - ME AGRAVADO: OPCAO DAS NOVIDADES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Belaro Comércio de Produtos Ópticos Ltda ME em face da r. decisão (ID 90164249 do processo de origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Opção das Novidades Ltda ME, indeferiu requerimento de sucessão processual. A despeito de a parte Agravante indicar que o recurso também se volta contra a r. decisão de ID 91302293 do processo de referência, proferida 12 (doze) dias após a decisão agravada, resta evidenciado que não houve decisão a respeito do tema exposto neste recurso, pois o d. Juízo a quo se limitou a consignar o seguinte: “Nada a prover quanto ao requerimento ID 91042525, vez que o pedido já foi analisado na decisão ID 90164249.” Ocorre que a r. decisão agravada foi proferida em 30/4/2021 e publicada em 4/5/2021 (IDs 90164249 e 90463773 do processo de origem), tendo decorrido o prazo para interposição de agravo em 25/5/2021. O recurso, contudo, somente foi interposto em 27/5/2021 (ID 26003871). Assim, não conheço do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator